Tribunal: TJSP
Processo: 1001060-13.2022.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES - DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.